Tribunal: TJMT
Processo: 1022505-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022505-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JOEL FERREIRA - CPF: 570.200.431-00 (AGRAVADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravante ou a agravada ao final, mas sim de ratear o pagamento entre as partes. Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça havendo o rateio transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte, de modo que assim deve ser procedido.” (N.U 1001491-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT com Pedido de Exibição de Documentos no 1027439- 53.2021.8.11.0041, ajuizada por
JOEL FERREIRA
, que arbitrou honorários periciais no valor de R$ 1.000,00, determinou a intimação da requerida para depositar 50% do valor arbitrado, no prazo de 20 dias e consignou que por ser a parte Autora beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado.

A agravante alega, em síntese, que o ônus da produção de provas é da parte autora, vez que a requereu, devendo arcar os custos integrais dos honorário periciais, não sendo cabível impor ao réu tais custos.

Destaca que o agravado é beneficiário da gratuidade da justiça e, havendo interesse do magistrado na produção da prova, a incumbência de custear a perícia médica é do Estado.

Sustenta os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pelo agravado, ou pelo Estado, ou ainda, rateada entre as partes, independente do resultado da demanda.

Informa que a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. firmou um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, disponibilizando-se a custear a prova pericial até o valor de R$ 275,00, embora entenda que o ônus de constituir o direito seja de quem o pleiteia, ou seja, daquele que busca receber indenização.

Aduz que, observado o princípio da eventualidade, o valor dos
honorários

periciais
deve ser fixado no valor máximo de R$ 370,00, conforme Resolução CNJ n. 232 de 13/07/2016.

Consigna que os quesitos apresentados nos autos não apresentam complexidade que importe no pagamento de valor superior ao sugerido. Sustenta que, a avaliação da presença ou não de invalidez e o grau de comprometimento do membro, são de percepção objetiva, demandando mero exame clínico e análise de documentos, que não justifica o valor de honorários fixados.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, bem como a tutela recursal, para determinar que a perícia seja custeada tão somente pelo agravado. Subsidiariamente requer que o Estado assuma as despesas periciais, ou, ainda, alternativamente, seja determinada a redução do valor dos honorários para R$ 253,00. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 113098454.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que arbitrou valor de honorários periciais, a ser suportado na proporção de 50% pela mesma e 50%, ao final, pelo vencido, ao argumento de que o ônus da produção de provas é da parte autora e o elevado valor em que arbitrado, ante a ausência de complexidade.

Após a detida análise do feito, vê-se que a perícia foi requerida tanto pelo Autor/Agravado, quanto pela Requerida/Agravante, conforme se observa no pedido da inicial, e também na contestação.

O artigo 95 do CPC estabelece:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

§3o quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela pode ser:

I – custeada com recurso alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, segundo o dispositivo acima citado, como houve requerimento de perícia por ambas as partes deverá haver o rateio do valor dos honorários.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO.

Se AUTOR e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA, o § 3o do citado artigo enuncia que a PERÍCIA poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – HONORÁRIOS – PERÍCIA POSTULADA PELA PARTE DEMANDANTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART. 95 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Incumbe à parte que requereu a realização da prova pericial o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento. (REsp 1245684 / MG) DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravante ou a agravada ao final, mas sim de ratear o pagamento entre as partes. Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça havendo o rateio transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte, de modo que assim deve ser procedido.
(N.U 1001491-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

No que tange o valor dos honorários periciais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), não entendo haver exorbitância, que justifique a intervenção desta instância, em uma tarefa que é essencialmente do Juiz de primeiro grau; eis que tem melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso e pode aquilatar melhor a remuneração capaz de viabilizar a realização do trabalho pericial a tempo e modo, por profissionais merecedores da confiança do Juízo.

A meu Juízo, a revisão se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não é o caso dos autos.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para tão somente determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, devendo o Estado arcar com a parte da autora, por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022